Tribunal: STF
Processo: Rcl 45344
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por T.G.V. na qual sustenta a inobservância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF pela Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS. 
    A defesa técnica alega que
    “[o] presente feito tem como processo originário crime de estupro e estupro de vulnerável, em que foi oferecida denúncia pelo Public Prosector dando conta de que o reclamante teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com vítima entre seus 13 e 14 anos de idade à época dos fatos, consistentes em passar a mão em suas partes intimas, supostamente mediante grave ameaça. 
    3. Para a devida compreensão do ato ilegal ora combatido, faz-se necessário recordar brevemente o caminho processual percorrido até o momento.
    4. No ano de 2019, o Ministério Público, de modo absolutamente incompreensível, denunciou a parte reclamante pelos crimes com capitulação prevista nos artigos 213, § 1º, e 217-A, ambos do CP […].
    6. A inicial foi ofertada com pedido de deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, previstas no artigo 21, I, da Lei 13.431/18, o que foi acolhido pelo juízo, ao efeito de determinar que a parte reclamante não se aproximasse da vítima, bem como evitasse qualquer tipo de contato, vejamos:
    […] 
    7. A parte reclamante foi devidamente citado e intimado, apresentando resposta escrita à acusação, restando mantido o recebimento da peça acusatória.
    8. Em ato contínuo, ao argumento de hipotético descumprimento das medidas protetivas deferidas pelo juízo, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de [...], nos seguintes termos:
    […]
    11. Em 17.setembro.2020 a parte reclamante foi presa e recolhida à Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves/RS, onde permanece até agora. O fato é que não houve audiência de apresentação imediata à autoridade judicial após o seu recolhimento.
    […]” (págs. 2-4 e 10 do documento eletrônico 1). 
    Na sequência, argumenta, que 
    “[...] o juiz de piso, além de manifesto descumprimento ao paradigma decisório para esta Reclamação Constitucional, também deixou de cumprir determinações contidas em diversos tratados internacionais, os quais determinam a imediata apresentação da pessoa presa à autoridade judicial, bem como à Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime. 
    […] 
    22. Assim, de todo o exposto, podemos observar que os dispositivos aqui trazidos, além do próprio paradigma apontado para decisão da presente Reclamação, em momento algum restringem o tipo de prisão a ser apresentado ao juiz, mas ao contrário: determinam que a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial. Logo, independente do título prisional deve o preso ser apresentado em audiência de custódia.
    23. Ou seja, não resta dúvida de que todos os presos gozam do direito subjetivo à realização da audiência de custódia/apresentação.
    […]” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer que “seja revogada a prisão do reclamante” e, subsidiariamente, “caso não conhecida a presente reclamação, [que] seja o pedido aqui postulado de liberdade provisória conhecido de ofício, na forma de habeas corpus” (pág. 16 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Transcrevo, por oportuno, trechos da decisão reclamada no que pertine à não realização da audiência de custódia da parte reclamante:
    “[...] 
    Deixo de designar audiência de custódia, haja vista o teor das Recomendações 62, 68 e 78/2020-CNJ, bem como Resolução 329-CNJ, considerando, inclusive, que não estão sendo realizadas audiências presenciais, por determinação do Tribunal de Justiça, a fim de evitar risco de contaminação pelo Coronavírus, e há vedação de realização de audiências de custódia por videoconferência.
    […]” (pág. 198 do documento eletrônico 4). 
    No julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização das audiências de custódia. Transcrevo, por oportuno, a ementa desse julgado: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.
    Muito bem. A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Nesse sentido: HC 140.512-MC/SP, de minha relatoria; e HC 133.992/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 
    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 
    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.
    Recentemente, ao julgar o HC 186.421/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello e Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma do STF fixou o entendimento de que a pandemia da Covid-19 não afasta a imprescindibilidade audiência de custódia que, inclusive, pode ser realizada por meio de videoconferência. Eis a ementa do referido julgado: 
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal.
    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.
    4. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório.
    5. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ constante na redação anterior dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes.
    6. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial.
    7. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado.
    8. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais . Doutrina. Precedentes.
    9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício”.
    No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que a parte reclamante foi preso preventivamente num contexto de ação penal processada para apurar suposta prática dos crimes de estupro e de estupro de vulnerável, previstos no art. 213, caput e § 1°, e no art. 217-A, na forma do art. 71, e art. 146 combinado com os arts. 14, II e 71, todos combinados com o art. 61, II, f, todos do Código Penal. 
    Ao receber a denúncia, a autoridade reclamada permitiu que o acusado respondesse ao processo em liberdade, aplicando, contudo, as seguintes medidas protetivas em favor da vítima: (i) a proibição que a parte reclamante se aproxime de A.S.S., fixando o limite de 50m de distância entre ambos; e (ii) a proibição que T.G.V. mantenha contato (direto ou por meio de terceiros) com A.S.S., por qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais e cartas (pág. 81 do doc. eletrônico 4).
     Em 16/9/2020, porém, acolhendo representação da autoridade policial, a qual informou que a parte reclamante descumpriu as medidas protetivas, pois estava perseguindo a vítima e seus familiares, a Juíza reclamada decretou a prisão preventiva de T.G.V. (págs. 177-178 do doc. eletrônico 4). 
    Diante dessas especiais circunstâncias, entendo não ser o caso de soltura imediata da parte reclamante, em razão da não realização da audiência de custódia, uma vez que T.G.V. estava respondendo ao processo em liberdade e apenas perdeu esse benefício em razão de ter descumprido as medidas protetivas que haviam sido determinadas em favor da vítima.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para determinar à Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS que realize a audiência de custódia, em até 24 horas a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade em que aquela Magistrada terá condições, vis-à-vis com a parte reclamante, de observar se, realmente, se trata de situação a ensejar seu afastamento do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator